Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. 1/6 DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE OU ATENUANTE. DANO MORAL. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do apelante quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção como no caso dos autos.
3. Viável a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade em razão do uso de arma branca no crime de lesão corporal.
4. Correta a valoração negativa da circunstância judicial referente ao motivo, que é fútil, tendo em vista que o crime foi cometido em razão de situações corriqueiras do dia a dia.
5. Inviável a aplicação da analogia entre a colaboração premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção legal entre os institutos.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, deve ser aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, incidente sobre a pena-base.
7. Apelação não provida.